Tribunal: TJDFT
Processo: 0704263-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0704263-75.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JONATHAN PEREIRA DE CASTRO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público. Brasília/DF, 31 de outubro de 2023. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora